Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-62.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-62.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA, JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ

APELADO: ANTONIO NEVES DE BRITO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA.

Admite-se a juntada de documentos em sede de apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório, especialmente quando a documentação se revela essencial para a busca da verdade real.

No caso concreto, o documento apresentado comprova a relação contratual entre as partes, registrando a regularidade dos descontos realizados.

Não havendo ato ilícito, é incabível a condenação por danos morais e a repetição de valores descontados regularmente.

Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inversão do ônus sucumbencial, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrido.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8001022-62.2024.8.05.0078
, em que são Apelante
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
e Apelado,
ANTONIO NEVES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator